Tribunal: TJDFT
Processo: 0736704-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736704-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIMAR DIAS DE SOUSA REU: CAFE DO SITIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E S P A C H O No despacho ao ID 3294382 foi dada vista à parte autora da contestação apresentada pelo réu ao ID 32393358, conferindo-lhe prazo de 15 (quinze) dias. Sucede que o autor está representado nos autos pela Defensoria Pública e não foi considerado o prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC. Portanto, o autor, por intermédio da Defensoria Pública, deve ser novamente intimado, restituindo-lhe o prazo faltante, qual seja, 15 (quinze) dias, evitando-se, desse modo, malferimento ao contraditório e à ampla defesa. Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora